Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727486-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LOYS LAYNE DE BRITO HORTENCIO, ROGER HENRIQUE SIQUEIRA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do processo no 0703912-64-2020.8.07.0010, proferida pela MMa. Juíza do 1o Juizado Especial Cível De Santa Maria/DF, nos seguintes termos: “A demanda, nesse momento processual e conforme sentença prolatada de id 73247528, mantida integralmente pelas instâncias superiores, se limita à obrigação consistente na retirada das caixas de passagem localizadas na área privativa externa do imóvel descrito na inicial. Na manifestação de id 134316637, a executada noticia a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, argumenta que o projeto apresentado consistente no fechamento hermético das caixas e rebaixamento cumprem o determinado em sentença. Os exequentes sustentam que houve omissão quanto à existência de servidão de passagem e que apenas o isolamento das caixas impossibilitam execução de projeto de construção. Pugnam pela retirada das caixas, multas previstas nos arts. 77, §2o, 537, caput do CPC e 1.378, caput, todos do CPC, bem como a do art. 6o, inciso III do CDC e, subsidiariamente, conversão da obrigação em perdas e danos com base no art. 1.286 do Código Civil (id 132702534). Este Juízo determinou a expedição de mandado de avaliação para que oficial de justiça, baseando-se em dados de pesquisa do preço médio do mercado imobiliário, apresentasse laudo constando o valor do imóvel com e sem as caixas de redes de águas pluviais e de esgoto, bem como estimativa da desvalorização do bem (id 134316637), o que foi efetivamente cumprido, consoante laudo de avaliação de imóvel urbano (id 153779644). Os exequentes se manifestaram e apresentaram laudo (ids 155202010 e 155203696-98) e recibo de pagamento da despesa para confecção de laudo (R$500,00 - id 155203699-700). Posteriormente, a executada também se manifestou (id 159808168-72). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, atentem-se as partes que a conversão de obrigação em perdas e danos, bem como a imposição de multa objetivam, respectivamente, a reparação pelo dano sofrido e inibir o descumprimento de obrigação de fazer, devendo ser observado o princípio da razoabilidade, a fim de que não seja arbitrado valor insignificante, nem que implique em enriquecimento ilícito da outra parte. Da detida análise dos autos, verifica-se a impossibilidade do cumprimento da obrigação determinada em sentença e, consequentemente, efetivo dano material suportado pelos consumidores. Assim, por tratar-se de obrigação inexequível, o que somente fora constatado nesta fase de cumprimento de sentença, a multa imposta, neste particular, é inexigível. Por outro lado, à vista do impasse que se instalou neste feito quanto à obrigação consistente na retirada das caixas de passagem, bem como para a obtenção do resultado prático correspondente, nos termos do art. 52, inciso V, da Lei 9.099/95, de rigor a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Dos laudos e manifestações acostados aos autos ids 134316637, 155202010, 55203696-98 e 159808168-72, tenho que o Ilmo. Oficial de Justiça Marcelo de Brito Freitas realizou as diligências necessárias e adotou métodos congruentes ao caso ao apurar que a desvalorização do imóvel em decorrência das servidões existentes é no importe de R$132.653,40, considerando-se a área privativa total (189,34m2). As manifestações das partes não reúnem elementos suficientes para desconstituir a referida avaliação feita por profissional idôneo, razão pela qual homologo o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça Avaliador, reconhecendo como efetiva desvalorização do imóvel o valor ali estimado. Assim, converto a obrigação de fazer em perdas e danos correspondente ao importe de R$132.653,40, o qual também se destina a reparar as limitações infligidas pelas servidões, despesa com confecção de laudo e para que os próprios exequentes adotem as medidas que entenderem cabíveis a fim de minimizar a diminuição de usufruto da área adquirida, sem inviabilizar as passagens das caixas. Preclusa a presente decisão, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento espontâneo da quantia acima determinada, sob pena de prosseguimento da execução e imediata adoção de medidas constritivas, independentemente de nova intimação.” 2. Alega a Agravante, em síntese, que foi condenada na obrigação de retirar as caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto localizadas no interior do imóvel da parte autora/agravada. Diz que buscou cumprir com a retirada das caixas de inspeção e passagem do imóvel da parte autora/agravada, mas que em fase de cumprimento de sentença a parte apresentou pedido para que fosse retirada a tubulação argumentando que apenas a desativação das caixas continuaria tornando inútil o aproveitamento da totalidade da área externa, vez que no local não poderiam ser realizadas quaisquer escavações, ainda que com pouca profundidade, tendo em vista que permaneceriam no local os encanamentos e buracos referente as caixas, arguindo que o projeto anteriormente apresentado pela ora Requerente não cumpriria com o que fora determinado em sentença. Argumenta que o juízo a quo entendeu por converter a obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento, e determinou que fosse expedido mandado de avaliação por Oficial de Justiça para que estimasse a desvalorização do bem imóvel em razão da existência das caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto no interior do bem. Afirma ter argumentado ser impossível a realização da perícia para emissão de laudo constando o valor do imóvel com e sem as caixas de redes de águas pluviais e de esgoto, bem como estimativa da desvalorização do bem, o que não foi acolhido pelo Juízo na origem, que na oportunidade complementou a decisão anterior para que as partes, querendo, apresentassem por ocasião de eventual impugnação ao laudo do Oficial de Justiça avaliação feita por outros profissionais. Esclarece que o Oficial de Justiça realizou a avaliação sem qualquer comunicação à parte agravante, impossibilitando-a de acompanhar a diligência. Ressalta que a avaliação do imóvel não foi realizada de acordo com as normas técnicas adequadas, e que deve ser considerado nulo. Aduz pela impossibilidade de realização de prova pericial no Juizado Especial Cível, discrepância do valor da desvalorização apresentada no laudo de avaliação, violação da coisa julgada, cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. É o relato do necessário. DECIDO. 4. As custas foram recolhidas, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. 5. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. 6. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do CPC, prevê que, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. 7. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 8. No caso dos autos, entendo que restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. 9. A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal neste agravo versa sobre a legalidade de decisão interlocutória ao homologar avaliação judicial realizada por Oficial de Justiça que estimou desvalorização do bem imóvel de propriedade da parte agravada em razão da impossibilidade de remoção de caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto localizadas no interior do imóvel da parte. 10. Não se desconhece que o imóvel onerado por caixas de inspeção perde valor de mercado, seja pela insalubridade da instalação, seja pelas limitações de uso do quintal, e que na impossibilidade de remoção dessas caixas, é plenamente admissível a conversão da obra em perdas e danos. 11. A dúvida, porém, é se seria possível chegar ao quantum devido por meio de simples avaliação realizada por Oficial de Justiça que não teria conhecimentos técnicos-específicos, com vistas a permitir a apuração das perdas e danos em rigorosa conformidade com o título judicial perseguido, bem como se o procedimento de perícia seria possível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 12. Assim, neste momento processual, é adequada a concessão do efeito suspensivo. 13. Posto isto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente agravo de instrumento. 14. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. 15. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital